Tribunal: STF
Processo: ARE 1558280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - PRELIMINARES - DESAFORAMENTO INDEFERIDO - REVISÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO COMPROVADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA O SORTEIO DOS JURADOS - PRESCINDIBILIDADE - NÃO UTILIZAÇÃO DE TODO O TEMPO PERMITIDO PARA EXPLANAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO - ESTRATÉGIA DE DEFESA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR MÁ FORMULAÇAO DO QUESITO RELATIVO À VIOLENTA EMOÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA - PRECLUSÃO - MÉRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, MODALIDADE CULPOSA E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - TESES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.



    - O desaforamento é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, na forma dos arts. 427 e 428, do Código de Processo Penal, a efetiva existência de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença.



    - Indeferido o pedido de desaforamento por este Tribunal de Justiça em incidente próprio e não comprovada a alegada parcialidade dos Jurados, não há qualquer irregularidade na realização do julgamento.



    - O art. 422 do Código de Processo Penal determina a intimação de representante da OAB, Defensoria Pública e Ministério Público para o sorteio dos jurados, não mencionando o advogado constituído.



    - A não utilização de todo o tempo permitido para explanação oral em plenário não é causa de nulidade do processo. Ademais, a defesa deficiente, quando não demonstrado o prejuízo para o acusado, não dá ensejo à nulidade do feito, nos termos da Súmula n° 523, do STF.



    - Não tendo a Defesa se insurgido oportunamente quanto aos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, opera-se a preclusão.



    - Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 50, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula n° 28 do TJMG).



    - E de rigor a manutenção da condenação dos apelantes, se não restaram comprovados, "in casu", os requisitos da legítima defesa.



    - Havendo nos autos vertente de prova que indica que o acusado agiu com dolo e que não agiu impelido por motivo de relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não há falar em desclassificação para a modalidade culposa ou em reconhecimento do privilégio previsto no ad. 121, §1 0, do CP.



    - Não sendo a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença manifestamente improcedente, não há falar em seu decote. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, 2, "h", da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 5º, XXXIV e XXXVIII, "a", e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente